Tribunal: TJES
Processo: 5015436-04.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015436-04.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SANDRA DANTAS DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015436-04.2023.8.08.0035

RECORRENTE: IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: SANDRA DANTAS DOS SANTOS

RELATOR: DR. JUIZ ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DO DE CUJUS POR CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE
, proposta por
SANDRA DANTAS DOS SANTOS
, em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, na qual postula

o reconhecimento da união estável entre a requerente e o de cujus, com a consequente concessão do benefício previdenciário da pensão por morte e de forma vitalícia.

A autora assevera, em síntese, que celebrou matrimônio com o de cujus em 15/12/1978, advindo desta união dois filhos. Contudo, em 1991 o casal se separou, no bojo do processo nº 0020367-87.1998.8.08.011. Afirma também ter sido proferida sentença de restabelecimento da união apenas em 29 de abril de 2022
(ID 25962983)
, todavia, reataram o relacionamento há mais de dez anos, convivendo como marido e mulher.

Tendo em vista que a pensão por morte já foi deferida em âmbito administrativo, ainda que por período determinado, é certo que não há discussão acerca da qualidade de segurado e a existência do óbito. A controvérsia, pois, está diretamente atrelada à comprovação da existência de união estável anteriormente a sentença de restabelecimento do casamento realizado entre a autora e o
de cujus
, que indique a existência de relacionamento por um período superior a dois anos.

Devidamente citado, o requerido resistiu à pretensão. Argumenta que não estão presentes os elementos autorizadores do reconhecimento da condição de dependente da AUTORA em relação ao ex-segurado, devendo ser a presente ação julgada totalmente improcedente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

"Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial, para
RECONHECER
a união estável entre a requerente e o de cujus por mais de 02 (dois) anos anteriores ao óbito, com a consequente concessão do benefício previdenciário da pensão por morte, desde o óbito do Sr. JOSÉ MARIA MICHALSKY, datado em 11 de outubro de 2022, de maneira vitalícia, nos termos do art. 38, IX, “b”, “6” da LC 282/2004.

Em relação ao quantum condenatório deverá incidir juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Entretanto, a partir da data da publicação da Emenda Constitucional n
o
. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3
o
, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.

Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, I do CPC."

O IPAJM interpôs Recurso Inominado, aduzindo a necessidade de reforma da sentença por ausência de provas, dentre as quais menciona que a recorrida não juntou qualquer comprovante de residência concomitante com o ex- segurado relativo ao período alegado de união estável, reforçando assim a ausência de comprovação de união estável, isso porque, os comprovantes de residência em nome da recorrida anexados a peça inicial se referem apenas ao final do ano de 2021 e começo de 2022.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, requerendo a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo pela manutenção da r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

O benefício previdenciário da Pensão por Morte é
regulado pela Lei n° 8.213/91, sendo destinado aos dependentes do
de cujus
para que eles não sofram prejuízos financeiros na família.

Dito isso, para o STF o instituto da união estável deve ser entendido como a entidade familiar formada pela união de um homem e uma mulher, ou de pessoas do mesmo sexo, que se evidencia pela convivência pública e notória, contínua e duradoura (sem exigência de tempo mínimo), bem como pelo propósito de constituir família. Instituito este regulamentado pelo art. 1.723 do Código Civil.

Nesse sentido, para ter direito ao recebimento do referido benefício, é necessário comprovar o casamento ou união estável no momento do falecimento do contribuinte. Ocorre que, no caso dos autos, uma das provas de que a autora constituiu União Estável com o
de cujus
, foi realizada em outro processo, constituído por prova emprestada, realizada já sob o manto da coisa julgada material (sentença de restabelecimento).

Vejamos o que diz a jurisprudência a respeito do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. VEÍCULO. MOTOR. POTÊNCIA ANUNCIADA. POTÊNCIA GERADA. DISPARIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. REVENDEDORA E MONTADORA. CADEIA DE FORNECIMENTO. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. REQUISITO ESSENCIAL. PERSUASÃO RACIONAL. PERICIA PARTICULAR. PERÍCIA JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de publicidade enganosa na qual a revendedora anuncia potência superior à efetivamente gerada pelo motor de automóvel da marca Hyundai, modelo "Veloster". 2. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Nesse sentido, revendedora e montadora devem responder pelas impropriedades decorrentes da disparidade entre as características do automóvel e as indicações constantes nas mensagens publicitárias que veicularam.
3. O art. 372 do Código de Processo Civil possibilita a utilização de prova produzida em outro processo e o Juiz atribuirá o valor que considerar apropriado, desde que observado o contraditório. 4. Diante da valoração da prova, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, por meio da qual deve formar seu convencimento de acordo com as provas coligidas aos autos, mas deve esclarecer por meio de critérios jurídicos racionais como chegou ao resultado subsequente diante do acervo probatório produzido pelas partes.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Corretamente agiu o juízo
a quo
, quando se utilizou da sentença proferida em outro processo que declarou e reconheceu o restabelecimento da união conjugal
,
para fundamentar a sua sentença. A sentença proferida em processo sob o devido processo legal, não só serve como prova, como também possui uma acentuada força probatória.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Para a comprovação de que a união estável perdurou por mais de 02 (dois) anos antes do óbito do segurado, a requerente junta aos autos os seguintes documentos, que considero suficientes para decidir tal questão:

Comprovantes de residência em nome do de cujus e comprovante de residência da requerente no mesmo endereço, datados de 2021 e 2022
(ID 25963653)
;

Declaração médica de que a requerente acompanhava o falecido nas sessões médicas, pelo menos desde 2017 até 2022 (
ID 25962998 e ID 25963001
);

Pensão paga pela SEGER, visto que a requerente era dependente do falecido
(ID 25963683)
;

Certidão de ônus do imóvel em nome do casal
(ID 25963670)
;

CRLV de veículo em nome do falecido e notas fiscais de conserto em nome da requerente, de janeiro de 2021
(ID 25963657)
;

Apólice de seguro de veículo em nome do de cujus, tendo como principal condutora a requerente
(ID 25963696)
.

Além desses documentos, a própria sentença de restabelecimento da união, proferida em 29/04/2022, homologou o pedido em que consta que os laços foram reatados há anos.

Em audiência realizada no dia 09 de novembro de 2023, foram ouvidas as seguintes testemunhas:
VERA LUCIA SENA GAIGHER, JONISMAR PESSI GALDER e GISLANE MANZINI RODRIGUES
, arroladas pela requerente.

A Sra. Vera afirmou, em seu depoimento, que conhece o requerente e o de cujus há 35 anos e que, na época do óbito do Sr. José Maria, eles conviviam há mais de 15 anos como casal, sendo que, nas sessões de quimioterapia feita pelo de cujus, a requerente o acompanhava.

Ato contínuo, o Sr. Jonismar, vizinho da requerente, afirmou que conhece a requerente e o de cujus há 15 anos, e que durante todo esse tempo, eles viviam como casados, não tendo conhecimento de nenhuma separação durante esse período. Ainda, afirmou que na data do óbito do Sr. José Maria, ele e a requerente estavam juntos.

Por fim, a Sra. Gislane, vizinha da requerente, afirmou, em depoimento, que conhece a requerente e o falecido há mais de 20 anos, não tendo conhecimento de nenhuma separação nesse período. Além disso, alegou que na data do óbito do Sr. José Maria, este e a requerente viviam como casal.

...

As provas apresentadas – tanto documentais, quanto orais – demonstram que as partes tiveram um relacionamento público, contínuo e duradouro, com o objetivo de constituir família."

Ressalto ser este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO.

1. - Para a configuração da união estável como entidade familiar, devem estar presentes, na relação afetiva, os seguintes requisitos: (1) dualidade de pessoas; (2) publicidade; (3) continuidade; (4) durabilidade; (5) objetivo de constituição de família; (6) ausência de impedimentos para o casamento, ressalvadas as hipóteses de separação de fato ou judicial; (7) observância dos deveres de lealdade, respeito e assistência, bem como, havendo filhos, de guarda, sustento e educação deles.

2. - A apelada comprovou que vivia em união estável com o segurado, por ocasião do óbito dele, de modo que ela tem direito à pensão por morte, em conformidade com a Lei complementar estadual n. 282/2004.

3. - Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJES - Apelação Cível
0029547-88.2013.8.08.0048
; Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 14/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR. DEPENDENTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DIREITO AO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o AgInt no REsp 1580259 (DJe de
30/03/2020
, confirmou a orientação no sentido de que
uma vez comprovada a união estável, o companheiro faz jus ao benefício de pensão pós-morte do segurado, sem a necessidade de inscrição prévia como beneficiário, o que ocorre no presente caso
. (o que se verifica no presente caso). Precedentes do STJ.
2.
Sendo certo o reconhecimento da união estável, indubitável que o Autor, ora Apelado, preenche os requisitos exigidos na legislação para o recebimento do pensionamento em razão do falecimento da sua ex-companheira, servidora pública do Município de Águia Branca (ES).
3.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação cível
0000735-67.2017.8.08.0057
; Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 06/12/2021).

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADEMAR JOÃO BERMOND

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)